Tribunal: TCU
Processo: 030.012/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9811/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.012/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cauê Costa Capille (XXX.011.877-XX); Fábio Happ Botler (XXX.400.174-XX); Gabriel Garcia de Almeida (XXX.355.027-XX); Luciana Maria Bonvino Figueiredo (XXX.034.568-XX); Marina Machado de Magalhães Gouvea (XXX.923.808-XX); Paula da Costa Caffaro (XXX.715.867-XX); Thiago Laurentino de Oliveira (XXX.459.067-XX); Thiago Marcos de Figueiredo (XXX.461.907-XX); Vinícius Martins da Silva (XXX.827.067-XX); Vinícius Ottonio Oliveira Gonçalves (XXX.558.845-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.